Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO E DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível por ele interposta, afastando de ofício a condenação em honorários advocatícios fixada em sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, tutela cautelar de caução prévia proposta por pessoa jurídica do setor industrial. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à ocorrência de preclusão — temporal e lógica — sobre a discussão dos honorários, e sustenta violação à vedação da reformatio in pejus. Requer o acolhimento dos embargos para restabelecimento da verba honorária e prequestionamento dos arts. 223 e 507 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar, de ofício, a condenação em honorários advocatícios; (ii) definir se incidem as regras da preclusão — temporal ou lógica — sobre a matéria dos honorários advocatícios; (iii) estabelecer se o afastamento dos honorários configura violação à vedação da reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão fundamentou de forma expressa e clara a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em hipóteses de extinção sem resolução do mérito, quando ausentes sucumbência ou nexo de causalidade entre as partes.
4. A tese de preclusão não se aplica, dado que a matéria relativa aos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício em grau recursal, sem sujeição às regras de preclusão temporal ou lógica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. O afastamento dos honorários advocatícios não caracteriza reformatio in pejus, pois decorre do efeito devolutivo da apelação e da possibilidade de o Tribunal revisar, de ofício, matérias de ordem pública, como é o caso dos honorários advocatícios, especialmente quando verificada sua fixação indevida à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A matéria relativa aos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e não se submete às regras de preclusão, podendo ser apreciada de ofício em grau recursal.
2. O afastamento dos honorários advocatícios, em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito e ausente sucumbência ou nexo de causalidade, não configura reformatio in pejus.
3. Não há omissão nem contradição no acórdão que, ao afastar os honorários, fundamenta expressamente sua decisão na inexistência de sucumbência ou de causalidade entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223; 507.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1990858, 0727753-47.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025.